Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.
2. A decisão questionada foi mantida em sentença de pronúncia proferida em 15/1/2026, transitada em julgado para a defesa em 26/1/2026 diante da ausência de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo em decisão que apontou elementos concretos de garantia da ordem pública, considerando a gravidade efetiva da conduta e risco de reiteração delitiva.
5. A materialidade e os indícios de autoria foram reafirmados pela sentença de pronúncia, na qual o acusado foi enquadrado nos termos do art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sem impugnação da defesa.
6. Alterações supostamente existentes em depoimentos demandam reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante da sentença de pronúncia proferida.
7. A narrativa da vítima permanece coerente e é acompanhada da reafirmação de temor pela própria integridade física, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP: Artigos 311, 312, 313, I; CP: Artigos 121, §2o, I e IV, 14, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1222859, 0725135-40.2019.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 12/12/2019, DJe 7/1/2020.